Tribunal: TJES
Processo: 5019532-36.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019532-36.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS PINHEIRO MARCHESI

COATOR: JUÍZO DA 8 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO CRIMINAL COMPLEXA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente, em face de decisão que manteve sua prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o narcotráfico, porte ilegal de armas de fogo e tráfico de armas de fogo, no complexo da Penha, Vitória/ES.

2. A defesa sustenta excesso de prazo na instrução criminal, alegando que o paciente está preso desde 18 de abril de 2022 e que, embora a audiência de instrução e julgamento tenha ocorrido em 1º de novembro de 2024, a sentença ainda não foi proferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a demora na conclusão do processo caracteriza excesso de prazo na instrução criminal, justificando a revogação da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A aferição do excesso de prazo não se trata de mera operação aritmética, devendo ser analisada à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias específicas do caso.

5. O processo é de elevada complexidade, envolvendo 18 réus, com defesas distintas e inúmeros pedidos formulados ao longo da instrução criminal, o que naturalmente impacta no tempo de tramitação.

6. A denúncia possui 151 páginas e decorre da Operação Pactum/Sicário, que investigou a atuação da facção criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV) na região metropolitana de Vitória/ES.

7. O paciente é apontado como integrante ativo da organização criminosa, sendo um dos principais articuladores das operações ilícitas do grupo, com participação na logística do tráfico de drogas, na coleta de pagamentos e na intermediação de informações estratégicas entre líderes e membros operacionais.

8. O magistrado responsável pelo feito vem conduzindo ativamente o processo e apreciando regularmente a necessidade de manutenção da prisão preventiva, não havendo indícios de desídia judicial que justifiquem a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5019532-36.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS PINHEIRO MARCHESI
(AC)
COATOR: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
Advogados do(a) PACIENTE: DANILO DOS SANTOS VASCONCELOS - GO26830, LUCIANA CARLA ALTOE DE LIMA FALCAO - GO43061
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
LUCAS PINHEIRO MARCHESI
, em face da decisão de id. 11446449, que manteve a segregação cautelar do paciente, em razão da suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas, associação para o narcotráfico, porte ilegal de armas de fogo e tráfico de armas de fogo
, no complexo da Penha, nesta Capital.

Os impetrantes aduzem (id. 11446445), em síntese, excesso de prazo para conclusão do processo, uma vez que o paciente foi preso em 18 de abril de 2022 e a audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 01 de novembro de 2024, sendo que até a presente data o Magistrado não proferiu a sentença.

Acerca dos fatos
, ao analisar os autos do processo originário, verifico se tratar de processo extremamente complexo (só a denúncia possui 151 páginas), relacionado a Operação Pactum/Sicário, que identificou ações delituosas de integrantes da facção criminosa denominada
Primeiro Comando de Vitória (PCV)
, que organiza e executa crimes relacionados ao tráfico de drogas na região metropolitana de Vitoria, especialmente no Bairro da Penha.

Com relação ao paciente, verifico que este é apontado como integrante ativo da facção criminosa, sendo ele um dos principais articuladores nas operações ilícitas da organização, ajudando no planejamento e execução de operações relacionadas ao tráfico de drogas, incluindo logística de distribuição e coleta de pagamentos.

Consta de bilhetes e mensagens interceptadas, menções diretas ao envolvimento do paciente na intermediação de informações entre líderes da facção e membros operacionais, sendo responsável por coordenar ações estratégicas da organização criminosa, incluindo o controle de territórios e operações financeiras, além de comunicar diretamente com outros membros importantes da facção, reforçando sua posição de relevância dentro do grupo criminoso.

Quanto ao
alegado excesso de prazo
, destaco que com o paciente, foram denunciados outros 17 (dezessete) réus, assistidos por defesas diferentes e que, conforme informações do Magistrado responsável pela condução da ação penal, fizeram e fazem diversos pedidos nos autos, o que, por óbvio, torna a instrução criminal mais morosa.

Noto, ainda, que o Magistrado esclareceu que
“
a grande quantidade de réus, advogados, pedidos realizados, e complexidade de tramitação do feito, aliado ao excessivo número de cargas realizadas fora de cartório, tem sido determinante para o atraso na marcha processual, a qual vem sendo priorizada por este Juízo em todas as suas manifestações nos autos
”
.

Por fim, ao analisar o andamento do processo no sítio eletrônico deste e. TJES, verifico que o feito vem tramitando de forma regular, bem como o Magistrado está apreciando a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente e demais corréus regularmente, de modo que, a princípio, não constato haver desídia do MM. Juiz.

Como já ressaltado quando da análise do pedido liminar, a aferição do alegado excesso de prazo não se trata de mera operação aritmética, devendo ocorrer de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando possíveis circunstâncias excepcionais que venham a justificar o retardamento do feito originário.

Assim, em que pesem os argumentos lançados pela defesa, levando-se em conta as circunstâncias do caso concreto e que o Magistrado vem atuando de forma ativa nos autos, conduzindo de forma escorreita a instrução criminal, não há que se falar em excesso de prazo para o encerramento do processo.

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para Denegar a ordem.